Tribunal: TCU
Processo: 004.067/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2474/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos de interesse das Sras. Iolanda Mendonca Jovita e Telma dos Santos Carvalho, em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 004.067/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cremilda Ferreira Milhomem (XXX.690.677-XX); Emile Soares de Freitas Jovita (XXX.114.455-XX); Iolanda Mendonca Jovita (XXX.510.867-XX); Magali Silvestre Vergani (XXX.582.040-XX); Rosicleide de Souza Cordeiro (XXX.348.304-XX); Telma dos Santos Carvalho (XXX.638.083-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão militar em que figuram como beneficiárias as Sras. Iolanda Mendonca Jovita (XXX.510.867-XX) e Telma dos Santos Carvalho (XXX.638.083-XX), realize diligência a fim que se verifique o efetivo cumprimento do disposto no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte das referidas beneficiárias, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a beneficiária do programa bolsa família, Sra. Rosicleide de Souza Cordeiro (XXX.348.304-XX), é pensionista do ex-militar Antônio Francisco Cordeiro (XXX.234.744-XX) junto ao Comando da Marinha, a fim de que seja verificado se a referida interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.